Tribunal: CARF
Processo: 18239.006592/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006592/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.808 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
LUIZ HELENO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006592/2008-19
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006592/2008-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2006/607405129792031, de fls. 05, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa
física, ano-calendário de 2005, sendo apurado crédito tributário de R$ 9.233,52, já
acrescido da multa de ofício e dos juros legais calculados até 30/06/2008.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 08), a fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho no valor de
R$ 39.530,89, declarado em DIRF pela empresa FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL.
3. Cientificado do lançamento do crédito tributário em 15/09/2008, o contribuinte
apresentou, em 24/09/2008, a impugnação tempestiva de fls 02, em que alega gozar de
isenção tributária em função de doença incapacitante, bem como afirma ter depositado
em juízo o valor lançado.
4. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3338/2011.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO.
A alegação de isenção tributária em sede de defesa para o fim de justificar a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica somente se sustenta com lastro em provas
documentais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF está depositado judicialmente, conforme os documentos juntados aos
autos
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006592/2008-19

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
5. A impugnação atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972 e dela tomo conhecimento.
6. No processo em análise, a fiscalização constatou omissão de rendimentos
declarados em DIRF pela empresa FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE
SOCIAL, no valor de R$ 39.530,89.
7. Na impugnação, o contribuinte alega isenção tributária por ser portador de
doença incapacitante, mas não carreia aos autos qualquer prova documental.
8. Alegar sem provar é o mesmo que não alegar. O que não está nos autos não
está no mundo.
9. Segundo as regras processuais que disciplinam a distribuição do ônus da
prova, a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos incumbe a
quem os alega, portanto, ao impugnante.
10. Sobre o tema, o artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, assim
estabelece:
Art.16o A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993);
11. No mesmo sentido, há mandamento expresso na Lei 9.784/99, quanto ao
ônus probatório, conforme segue:
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006592/2008-19

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
12. Segundo Alberto Xavier, in “Do Lançamento: Teoria Geral do Ato, do
Procedimento e do Processo Tributário, p. 337,
“compete indiscutivelmente ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado,
isto é, do direito à anulação, e, portanto, a prova dos fatos que se traduzem em vícios do
lançamento impugnado”.
13. Por fim, Luis Eduardo Schoueri, in “Processo Administrativo Fiscal”,
leciona que
“também no direito tributário prevalece as regras do ônus objetivo da prova, que –
excetuados os casos em que a lei dispuser diferentemente – impõem caber o dever de
provar o alegado à parte em favor de quem a norma corre. (grifei)
14. Consta ainda do presente processo, às fls. 11, o resultado de Solicitação de
Retificação de Lançamento interposta pelo contribuinte, indeferida por não
comprovação dos valores que deram origem à autuação.
15. Se o contribuinte não concordou com o resultado da SRL, deveria ter
apresentado em sede de defesa as provas documentais pertinentes, podendo ser as
mesmas que eventualmente foram analisadas pela fiscalização, ou outras, visto que o
presente processo administrativo iniciou-se com a ciência da Notificação. Também em
sede de recurso faculta-se ao contribuinte a juntada das provas que entender cabíveis,
a fim de embasar os argumentos expendidos.
16. Quanto ao processo judicial mencionado, não foi possível, a partir dos dados
fornecidos pelo contribuinte, ter acesso ao mesmo, a fim de verificar o seu objeto, que,
se idêntico ao que ora se discute, implicaria em renúncia ao contencioso.
17. Em face do exposto, nego provimento à impugnação, e VOTO pela
procedência do lançamento, devendo ser mantido o crédito tributário exigido na
notificação de fls. 05.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Acrescento, ainda, que a tela (e-fls. 28) não foi suficiente para identificar se o
objeto do processo judicial é idêntico ao desta lida administrativa.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006592/2008-19

Fl. 38
DF CARF MF
Original